Tribunal: TJDFT
Processo: 0004684-13.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0004684-13.2011.8.07.0001 APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELANTE: ESPOLIO DE DELCIO LUIZ FLEURY CHARMILLOT REPRESENTANTE LEGAL: ARLETTE BRANDAO ARGUELLO FLEUERY CHARMILLOT D E C I S Ã O Observa-se que o presente feito encontra-se sobrestado, desde 30 de outubro de 2012, por força da decisão de id 8884088 (fl. 138 dos autos originários), em razão do reconhecimento pelo excelso Supremo Tribunal Federal da repercussão geral dos temas debatidos nos Recursos Extraordinários no 626307-SP e 591797-SP (Min. DIAS TOFFOLI, Dje-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010), que versam sobre a incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, há notícia de decisões proferidas pelo Ministro Relator Dias Toffoli, em 18 de dezembro de 2017, no bojo dos aludidos recursos extraordinários, homologando o acordo apresentado, em conjunto, pela Advocacia Geral da União, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), pela Frente Brasileira dos Poupadores (FEBRAPO), pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), com o intuito de colocar fim às demandas judiciais coletivas e individuais em curso, nas quais se der a adesão ao pacto. Nos termos das referidas decisões homologatórias, o Ministro Relator determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários mencionados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos seguintes termos: “Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes.” No caso específico, a parte ré, ora apelada (ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX), peticionou (id 9510834) para informar que aderiu ao noticiado acordo e requereu a intimação do autor, ora apelante, para manifestar interesse em também fazê-lo. Ocorre que, embora regularmente intimada para tal, bem como deferido prazo excedente para o mesmo fim (decisão em id 13083684), a parte autora permaneceu silente (certidão de id 14845153). Nessas circunstâncias, MANTENHO a suspensão do presente processo, conforme determinado na decisão de id 8884088, até julgamento definitivo, em sede de repercussão geral, dos Recursos Extraordinários no 626307-SP e 591797-SP pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que esses recursos ainda não foram julgados. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator